Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-52.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc.
Intimem-se o Município de Rondonópolis para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso (Id. 33607015), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator